Tribunal: TJDFT
Processo: 0720359-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. INDEFERIMENTO DE PENHORA VIA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. OBJETO IDÊNTICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença ajuizado em 29/10/2024, visando ao recebimento de débito alimentar de R$ 22.120,11, referente ao período de 10/01/2019 a 10/07/2024. O juízo de origem indeferiu pedido de penhora via SISBAJUD, modalidade “teimosinha”. O agravado apresentou impugnação parcialmente acolhida, com abatimento de R$ 950,00, e propôs acordo de R$ 4.500,00, rejeitado pelo credor. O exequente recorreu buscando efetividade da execução. Paralelamente, o executado interpôs agravo interno contra decisão monocrática que autorizou a penhora reiterada pelo SISBAJUD por 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se é cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD como meio legítimo de constrição patrimonial, diante do inadimplemento prolongado do débito alimentar e da inexistência de outros bens penhoráveis;(ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no agravo interno quando seu objeto se confunde com o mérito do agravo de instrumento examinado pelo colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, I, do CPC estabelece a preferência da penhora em dinheiro, de modo que a utilização do SISBAJUD se amolda à ordem legal.
4. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD racionaliza os serviços judiciais e amplia a efetividade da execução ao permitir a reiteração programada das consultas, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências.
5. O decurso de anos de inadimplência e a ausência de êxito em localizar bens justificam o uso da medida, a qual se mostra razoável e proporcional diante da natureza alimentar do crédito.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o decurso expressivo do tempo é fundamento legítimo para renovação de pesquisas patrimoniais, inclusive por meio do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.
7. O agravo interno perde o objeto quando reproduz o mesmo pedido do agravo de instrumento, carecendo, portanto, de interesse recursal superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido para autorizar a penhora via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 dias. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A penhora de dinheiro via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, constitui meio legítimo e proporcional de efetivar a execução de débito alimentar.
2. O decurso expressivo do tempo autoriza a renovação de pesquisas patrimoniais, independentemente de comprovação de alteração econômica do devedor.
3. O agravo interno perde o objeto quando reproduz o conteúdo do agravo de instrumento examinado pelo colegiado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 773, 789, 797, 835, I, 854, 1.015, parágrafo único, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1861331, AI no 0705572-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 09.05.2024, DJE 15.07.2024; TJDFT, Acórdão 2019762, AI no 0710517-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09.07.2025, DJE 21.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017, DJE 07.12.2017.

(jp)